Tribunal: TJDFT
Processo: 0724039-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO SAÚDE. REEMBOLSO. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESSARCIDOS. SEGURADORA. TESES DEFENSIVAS. APRECIAÇÃO. OMISSÃO. JUÍZO DE ORIGEM. RETORNO. NECESSIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. No caso concreto, o d. Juízo a quo deixou de analisar em sua integralidade a impugnação apresentada no cumprimento de sentença, mormente quanto aos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, omitindo-se em relevantes pontos.
2. Conquanto o magistrado não esteja obrigado a apreciar todas as questões levantadas pelas partes, deve proporcionar satisfatória conclusão à matéria posta, sob consequência de cerceamento de defesa, em clara violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
3. Constatada a omissão na decisão agravada, que não apreciou parte das relevantes teses defensivas da seguradora Agravante, é indevida a análise dos temas no presente momento, por configurar supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.